Tribunal: TJDFT
Processo: 0751713-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. CPC 87. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários sucumbenciais são rateados entre os respectivos litisconsórcios.
2. São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido. Portanto, o advogado do agravante deve ser remunerado pelo labor efetuado na impugnação, parcialmente exitosa.